Tribunal: STF
Processo: HC 64089
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-27
Data de publicação: 1986-06-27

Ementa:
- HABEAS CORPUS INDEFERIDO, POR NÃO CONSTITUIR MEIO IDONEO DE
FORÇAR O LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES DAS SUCESSIVAS
REVISÕES CRIMINAIS, CONSUBSTANCIADO EM ASSENTADAS DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADAS E IMUNES A SUSPEITA DE ILEGALIDADE.